Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735003-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA VALADARES BRITO DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, por meio da decisão ID origem 249062099, proferida em 8/9/2025, determinou a suspensão do feito de origem em razão do recente julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, até o respectivo trânsito em julgado. Diante disso, considerando que as pretensões recursais deduzidas neste Agravo de Instrumento guardam estreita relação com o desfecho da mencionada Ação, impõe-se intimar o agravante para que se manifeste acerca da subsistência do interesse no prosseguimento do presente recurso. Diante desse cenário, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator